Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-24.2020.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001359-24.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 801.831.071-87 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 031.114.982-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CONFRESA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CONFRESA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS - CPF: 052.053.471-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O TRANSPORTE ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELOS AGENTES, MAS NÃO A PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE ELES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REFERÊNCIA A CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico exige demonstração cabal da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. Caso contrário, deve ser reconhecido o mero concurso eventual de pessoas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Elementares do tipo penal não se prestam a justificar o recrudescimento da pena-base. Todavia, cuidando-se dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, a quantidade exacerbada de substância entorpecente é fator idôneo para a exasperação da sanção basilar, inclusive permitindo, em sede de apelação exclusiva da defesa, a manutenção da pena-base fixada na sentença, compensando-se o afastamento da valoração desfavorável das demais circunstâncias judiciais, sem que isso caracteriza
reformatio in pejus
.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Edilson Luiz dos Santos
e
Gesoney Rodrigues de Almeida
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001359-24.2020.8.11.0059 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que os condenou à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta. Outrossim, requerem a fixação de honorários em favor de seu defensor dativo (Id. n. 112003726).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo provimento parcial do apelo, apenas no que diz respeito à pretensão de redução da reprimenda aplicada, “
deixando de considerar o aumento da pena-base em relação aos motivos e consequências do crime
” (Id. n. 112003729).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 116824499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Edilson Luiz dos Santos
e
Gesoney Rodrigues de Almeida
foram condenados à reprimenda de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 22 de março de 2020,por volta das 15h00, na estrada vicinal em frente ao Posto Araúna, Bairro Zona Rural, Município de Confresa, termo desta Comarca, IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS,
EDILSON LUIZ DOS SANTOS
e
GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, agindo em concurso e unidade de desígnios, para fins de tráfico, transportavam 30 tabletes de substância entorpecente análoga a Cannabis Sativa L. (maconha), com peso total de 19956.100 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e seis gramas e cem miligramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, em tempo e local não informado, mas antes do dia 22 de março de 2020, IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS,
EDILSON LUIZ DOS SANTOS
e
GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Infere-se dos autos que, durante investigações relacionadas a atuação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ junto ao tráfico de drogas no Município de Confresa e região, equipes policiais obtiveram informações de que o acusado Igor Matheus Pereira Campos estava na entrada da cidade de Confresa aguardando uma carga de substância entorpecente.

Ao diligenciarem ao local, equipes montadas para monitoramento visualizaram Igor aproximando o seu veículo Honda, cor prata, placas DAX-6506, junto ao veículo Chevrolet/Prisma, cor prata, placas QBT-8902.

Ato contínuo, os dois automóveis seguiram sentido à área rural localizada na saída da cidade, nas proximidades do aterro sanitário de Confresa.

Durante perseguição à distância, as equipes policiais visualizaram os dois veículos parando um ao lado do outro. Na sequência,
Edilson Luiz dos Santos
e
Gesoney Rodrigues de Almeida
desceram do veículo Chevrolet//Prisma, ocasião em que abriram o porta-malas e retiraram uma caixa de dentro.

Logo em seguida eles levaram a caixa até o automóvel de Igor, deixando-a próxima ao porta-malas. Sucessivamente,
Edilson
e
Gesoney
voltaram ao veículo em que estavam e retiraram uma lata de tinta.

Nesse momento, Igor percebeu a presença dos policiais e apreendeu fuga, enquanto
Edilson
e
Gesoney
pegaram a caixa e a lata e jogaram na beira da estrada. Durante perseguição, uma equipe foi atrás de Igor e outra permaneceu junto ao veículo Prisma, local em que o denunciado
Edilson
foi interceptado e detido.

Na oportunidade,
Gesoney
correu e adentrou na mata, mas foi preso logo na sequência.

Dentro da caixa e da lata de tinta dispensadas pelos acusados a equipe policial encontrou 30 (trinta) tabletes de droga.

Ao serem indagados quanto a substância entorpecente apreendida,
Edilson
e
Gesoney
disseram aos policiais que a droga era da pessoa conhecida por Adnilson, vulgo ‘Ditinho’, detido na Mata Grande, e que seria entregue ao denunciado Igor.

Realizada busca no veículo Chevrolet/Prisma, policiais encontraram a quantia de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), em espécie, dois aparelhos celulares e documentos pessoais dos acusados
Edilson
e
Gesoney
.

Ainda foram apreendidos os dois veículos envolvidos e uma máquina de passar cartão de crédito, cor prata, conforme demonstrados no termo de exibição e apreensão de fls. 15 do IP.

Conforme laudo pericial de fls. 61/63 do IP, constatou-se resultado positivo para a presença de ‘Cannabis sativa’ (maconha) nas porções de substâncias entorpecentes apreendidas
” (Id. n. 112000616, pp. 1-3;
sic
).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Igor Matheus Pereira Campos (Id. n. 112003688).

Em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tanto a materialidade quanto a autoria se encontram evidenciadas pelo cotejo entre o boletim de ocorrência (Ids. n. 112000621, pp. 8-9, e 112000623, pp. 1-2), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 112000623, pp. 8-9), o laudo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 112000631, pp. 8-10), o extenso e minucioso relatório de extração de dados de aparelhos celulares (Ids. n. 112003479, pp. 2-11, 112003481, 112003483, 112003485, 112003486, 112003489, 112003490, 112003493, 112003495, 112003497 e 112003498, pp. 1-2) e as declarações prestadas, em ambas as etapas da
persecutio criminis
, pelos policiais que participaram das apurações, sem perder de vista a confissão, ainda que com ressalvas, do acusado
Gesoney
.

Com efeito, verifica-se que, em delegacia, os investigadores Herik Monteiro da Silva e Welber Francisco Correia relataram, em uníssono:

“
QUE de acordo com as investigações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas e sobre a facção criminosa Comando Vermelho – CV que tem atuado na cidade de Confresa-MT e região do Araguaia, sob a coordenação de suas lideranças que se encontram detidas em presídios nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Chapada dos Guimarães no estado de Mato Grosso, na presente data
(22 de março de 2020)
, informações indicavam que IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS, membro da facção criminosa CV nessa cidade estaria aguardando uma carga de drogas na entrada da cidade de Confresa; QUE diante disso, foram montadas equipes para o monitoramento de IGOR MATHEUS que estaria nas proximidades da BR 158, posto de combustível, localizado na entrada dessa cidade; QUE no local IGOR foi avistado em um veículo Honda, cor prata, placa DAX-6506 que se aproximou do veículo placa QBT-8902, cor prata, da cidade de Rondonópolis-MT; QUE desta maneira, foi feito o acompanhamento dos veículos a certa distância que se deslocaram sentido a área rural na saída da cidade, nas proximidades do aterro sanitário de Confresa, sendo uma região de mata e com pouco tráfego de veículos no local os dois veículos pararam lado a lado, e na situação desceu dois integrantes do veículo placa QBT-8902, abriram o porta-malas do veículo e retiraram uma caixa e aproximaram do veículo de IGOR, deixaram próximo do porta-malas e foram até o porta-malas do veículo placa QBT-8902 e desceram uma lata de tinta e nesse momento IGOR percebeu a equipe policial e empreendeu fuga na sequência os dois integrantes do veículo placa QBT-8902 pegaram a caixa e a lata e jogaram na beira da estrada, sendo que a equipe se aproximou e uma equipe foi atrás de IGOR, sendo que a outra ficou no local em que estava o veículo placa QBT-8902, sendo que no local foi interceptado a pessoa de
EDILSON LUIZ DOS SANTOS
, motorista do veículo QBT-8902, foi identificado que os dois volumes deixado na beira da estrada, próximo do veículo se tratava de vários tablets de substância análoga a maconha, na sequência foi feito diligência no interior da mata, foi logrado êxito e apreendido a pessoa de
GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, ambos disseram ser da cidade RONDONÓPOLIS e relataram que a carga de droga tem como proprietário a pessoa de ADNILSON vulgo ‘Ditinho’, detido na mata grande e que estaria encomendada para a pessoa de IGOR; QUE durante as buscas no veículo placa QBT-8902 que estava transportando a droga foram encontrados certa quantia de dinheiro, celulares e documentos pessoais de
GESONEY
e
EDILSON
; QUE diante disso, foi dada voz de prisão para IGOR MATHEUS,
GESONEY
e
EDILSON
” (Id. n. 112000623, pp. 4-7;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Welber Francisco ratificou e detalhou ainda mais seu relato dos fatos. Transcrevo seu depoimento judicial:

Promotor de Justiça:
“
Eu queria saber o que o senhor se lembra da operação que resultou na prisão do réu
Edilson Luiz dos Santos
e
Gesoney Rodrigues de Almeida
.
”

Welber Francisco:
“
Sim, me recordo.
”

Promotor de Justiça:
“
E como se deu a prisão? Como vocês chegaram aos réus? Como foi a operação em si?
”

Welber Francisco:
“
Então, a gente já vinha realizando várias operações relacionadas a grupo criminoso atuando na cidade de Confresa em questão de tráfico de drogas, e a gente levantou informações que estaria vindo uma carga de droga para a cidade e que a pessoa de Igor Matheus estaria na responsabilidade de recepcionar essa quantia de droga que estaria vindo pra cá. Durante alguns dias anteriores à prisão, a gente já vinha acompanhando o Igor, até porque ele já era uma pessoa conhecida da gente, já foi preso em operações anteriores relacionadas a tráfico de drogas, e a gente ficou no levantamento. E acabou que, no dia da prisão, a gente fez o acompanhamento, constatou o veículo dele aguardando num posto de gasolina na saída da cidade de Confresa, e através disso a gente fez o acompanhamento. Fizeram contato visual com o motorista do veículo Prisma, e se deslocaram pra uma área na saída, na zona rural, próximo do aterro de Confresa. A gente aguardou alguns instantes, e ao aproximar do local a gente verificou os dois veículos estacionados, um do lado do outro, e já tinham retirado um objeto do veículo Prisma e aproximado do veículo do Igor, que era um veículo Honda, e aí quando eles visualizaram o veículo aproximando deles, a viatura, o Igor empreendeu fuga, e as duas pessoas que estavam no veículo Prisma direcionaram os objetos para uma área de mata, e uma das pessoas empreendeu fuga. Durante a aproximação, a gente dividiu a equipe, foi uma equipe foi atrás do Igor, e a outra ficou na contenção do veículo Prisma. Já constatada a droga, dentro de uma lata de tinta, característico já de prisões anteriores, a gente já tinha detectado essa característica em comum, e a equipe conseguiu identificar o Igor na estrada, até porque o local escolhido por eles é uma área de difícil acesso e quem não conhece bem a área não consegue sair de dentro dela. Então nesse intervalo a equipe conseguiu aproximar do Igor, foi quando fez a identificação e a prisão dele. E durante a constatação da droga, foi feito diligências na área, e foi identificada uma outra pessoa escondida, e essa pessoa já tinha sido identificada durante a aproximação, e ela falou que era da cidade de Rondonópolis, então foi dada voz de prisão pra ambos.
”

Promotor de Justiça:
“
Então os dois que estavam no veículo Prisma seriam o
Edilson Luiz dos Santos
e o
Gesoney Rodrigues de Almeida
?
”

Welber Francisco:
“
Exatamente.
”

Promotor de Justiça:
“
E esses dois suspeitos já eram conhecidos ou nunca agiram por essa região de Confresa e Porto Alegre do Norte?
”

Welber Francisco:
“
Então, o Igor, sim, já era bastante conhecido da gente. Já os dois, o
Gesoney
e o outro, não. Na hora eles informaram pra gente que estariam vindo da cidade de Rondonópolis, inclusive a placa do veículo batia com essa informação, e que eles só iriam deixar a carga de droga aqui e iriam retornar para a cidade de origem deles.
”

Promotor de Justiça:
“
E os acusados, os suspeitos, eles informaram quem havia encomendado a droga?
”

Welber Francisco:
“
Não, eles assim, comentaram que a carga era de uma pessoa de nome ‘Ditinho’, mas que estaria aos cuidados do Igor, foi direcionada pra cá pra que o Igor pudesse dar encaminhamento.
”

(...)

Promotor de Justiça:
“
Quando da abordagem policial, vocês verificaram que os carros estavam próximos um do outro, ou estavam muito distantes? Como se deu essa troca, essa negociação?
”

Welber Francisco:
“
Então, quando a gente viu os dois veículos se deslocando pro mesmo ponto, a gente deu um tempo pra classificar se aqueles veículos teriam relação um com o outro. A partir de aproximadamente de deslocamento de uns cinco minutos, a gente fez aproximação do local, porque, nesse tempo, se eles não tivessem relação, um veículo estaria seguindo na direção contrária, ou iriam se desmembrar. Só que não, quando a gente já entrou na linha de visualização, os dois veículos estavam emparelhados, lado a lado, numa via de cascalho, em que dois veículos parados um do lado do outro, não teria a possibilidade de um terceiro veículo estar fazendo o contorno no local. Então os dois veículos estavam parados, um do lado do outro, o Igor tava dentro do carro dele, e os dois que estavam no Prisma estavam retirando os objetos do porta-malas do Prisma e aproximando do veículo do Igor, então eles já tinham retirado um dos objetos, colocado próximo do veículo, e estavam na iminência de retirar um outro objeto, que seria outra caixa. E nesse meio tempo, eu acho que o Igor desconfiou, porque aquele ponto escolhido não é uma área muito transitada, geralmente são pessoas que moram na região, e o fluxo de veículos é muito baixo. É uma área considerada muito tranquila e como o veículo nosso foi aproximando deles, o Igor já de imediato não esperou a retirada do segundo objeto do porta-malas, tanto é que o pessoal ficou com ele na mão, jogou na lateral da via, ficando pra trás o objeto que estava próximo do veículo do Igor. E aí quando a gente aproximou, o pessoal ainda tentou retirar do local, jogando as duas latas de tinta com a droga dentro pra área de mata, pra área lateral da pista
” (Id. n. 112003689).

Convém rememorar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por sua vez, o apelante
Gesoney
, em seu interrogatório judicial, admitiu que estava transportando drogas de Rondonópolis/MT a Porto Alegre do Norte/MT, “
serviço
” pelo qual, segundo ele, receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas afirmou que contratou um motorista de Uber para tanto, e que este ignorava a natureza do produto. Além disso, negou conhecer o codenunciado Igor Matheus, e afiançou ter sido agredido pelos policiais (Id. n. 112003689).

Frise-se, contudo, que o acusado foi submetido a exame médico após sua prisão em flagrante, e que o correspondente laudo pericial atestou a ausência de lesões corporais (Id. n. 112000632, pp. 1-4).

O apelante
Edilson Luiz
alegou, em juízo, que estava apenas “
fazendo uma corrida
” para um cliente por ser “
motorista de aplicativo
”, e que fez a corrida “
por fora
” do sistema por ser mais vantajoso, tanto para ele quanto para o passageiro. Ademais, também disse ter sido agredido pelos policiais (Id. n. 112003690).

Aqui, reputo necessário tecer breve comentário acerca da postura indecorosa adotada pelo magistrado durante o interrogatório de
Edilson Luiz
. Em diversos momentos, Sua Excelência interpelou o acusado de maneira debochada, incompatível com a função exercida e com a solenidade do ato, chegando a aplaudir o réu – ao mesmo tempo em que forçava uma risada sarcástica – quando pensou ter ouvido dele que “
nem a Polícia
” poderia revistar a bagagem do passageiro, quando, na verdade, o acusado disse que as regras do aplicativo não permitiam a “
nenhum motorista

investigar o passageiro e perguntar o que tem na bagagem
”.

Aliás, não é a primeira vez que me deparo com um processo em que esse magistrado, em particular, tenha se portado dessa forma em uma audiência. Lembro-me bem que, no julgamento da Apelação n. 28006/2016 (Ação Penal n. 0004851-68.2015.8.11.0004), constatei ter faltado a Sua Excelência qualquer traço de urbanidade e comedimento no trato com uma das testemunhas, tendo utilizado “
reiteradas ameaças de prisão, ironias, interrupções, induções e intimidações que levaram o depoente a alterar sua versão dos fatos
”, o que implicou, naquela oportunidade, o reconhecimento da nulidade da prova, por violação ao sistema acusatório.

No caso dos autos, o magistrado não chegou a tanto, mas entendo ser necessário comunicar o ocorrido à Corregedoria-Geral da Justiça para que as medidas disciplinares cabíveis sejam encetadas, a fim de desestimular esse tipo de comportamento, que certamente não tem lugar no Poder Judiciário e pode voltar a comprometer a lisura da colheita de provas.

Retornando à análise substancial do interrogatório propriamente dito, é necessário registrar que, conquanto
Edilson Luiz
tenha alegado que as regras do aplicativo não lhe permitiam revistar a bagagem do passageiro, tais restrições não descaracterizam sua responsabilidade penal na espécie, sobretudo porque, como visto, os policiais que efetuaram a abordagem afiançaram que ambos os apelantes foram surpreendidos no momento em que entregavam a carga de substâncias entorpecentes ao codenunciado Igor Matheus, bem como que tanto
Edilson Luiz
quanto
Gesoney
, ao serem inicialmente questionados, revelaram que o produto pertencia à pessoa de “Adnilson”, também conhecido como “Ditinho”.

Além disso, não é crível que um profissional do ramo aceitaria percorrer um trajeto de mais de 1.000km (mil quilômetros), indo e retornando no mesmo dia, sem ao menos indagar ao passageiro os motivos da viagem e a natureza da mercadoria transportada, bem como se dispondo a dirigir até local ermo para a realização de entrega da bagagem a outro indivíduo, sem nada suspeitar. Outrossim, o fato de a corrida ter sido realizada “
por fora
” do aplicativo reforça a conclusão de que ele anuiu aos desígnios ilícitos do corréu.

Não fosse o bastante, constata-se que, assim como em relação ao acusado
Gesoney
, a alegação de
Edilson Luiz
no sentido de que teria sido agredido pelos policiais não encontra respaldo nos autos, uma vez que também foi submetido a exame médico, o qual não detectou lesões corporais (Id. n. 112000632, pp. 7-10).

Nesse contexto, não há falar em absolvição dos apelantes no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, os elementos probatórios amealhados não lograram demonstrar, com a necessária segurança, a estabilidade e permanência do vínculo entre eles, de modo que se impõe a absolvição de ambos no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico.

A propósito, observo que a sentença se mostra deveras lacônica nesse ponto, tendo o juízo de origem se apegado a meras conjecturas, bem como reiterado os fundamentos da condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, incidindo em inequívoco
bis in idem
. Veja-se:

“(...)
não pairam quaisquer dúvidas quanto ao acordo de parceiros para cometerem os crimes, como encontra nitidamente revelado pelos autos, já que os réus saíram da cidade de Rondonópolis, para ir até a cidade de Confresa, distante mais de 1.000 (mil) quilômetros, a mando da facção criminosa do Comando Vermelho para levar os entorpecentes, bem como uma máquina de cartão de crédito utilizada para a venda dos entorpecentes de demais movimentações financeiras.

Ademais, vislumbro também nos autos o vínculo associativo, sobretudo porque estou consignado pelos investigadores de polícia, inquiridos em juízo, que ambos os denunciados estavam entregando a droga para o receptador/destinatário na cidade de Confresa. Logo, é claro que possuíam toda uma estrutura organizacional e operacional para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, e para que assim procedessem é lógico que existia entre eles um vínculo associativo permanente e estável.

Aliás,
os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só justifica o presente delito, razão pela qual deixo de repeti-los
” (Id. n. 112003697;
sic
; destaquei).

Ao contrário do que assinalado no
decisum
, os depoimentos prestados no curso da instrução e o próprio relatório de extração de dados de aparelho celular não forneceram subsídios suficientes acerca da suposta preexistência de liame associativo entre os agentes, razão pela qual, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, deve ser presumida a ocorrência de simples concurso eventual de pessoas (art. 29,
caput
, do Código Penal) para a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Nesse particular, é necessário destacar que os policiais inquiridos em juízo, embora tenham externado a
opinião
de que os acusados mantinham prévia associação – opinião essa, diga-se de passagem, lastreada tão somente no mencionado relatório –, detalharam apenas os supostos preparativos dos agentes para a realização do transporte de drogas
especificamente
discutido nestes autos.

Não fosse o bastante, o que efetivamente se extrai, do relatório em questão, são diálogos recentes, breves e sutis,
talvez
cifrados, entre
Edilson Luiz
e
outras
pessoas, mas não com o corréu
Gesoney
. Essas conversas podem até caracterizar
indícios
de uma estrutura perene e com divisão de tarefas para a distribuição de substâncias entorpecentes, mas não constituem prova suficiente, ou seja, para além de dúvida razoável, para uma condenação pelo delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL – FUGA DO INDIVÍDUO PARA DENTRO DO IMÓVEL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES PREPARADAS PARA A VENDA – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS –
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E VÍNCULO PERMANENTE NÃO DEMONSTRADOS – MERO CONCURSO DE AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA
– PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que os indivíduos estavam comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de diversas porções de entorpecentes embalados caracteristicamente para a venda, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião eventual de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Apelação n. 1006554-15.2020.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.2.2022; data da publicação: 14.2.2022; destaquei).

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, mas os absolvo em relação ao delito de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao pedido subsidiário de redução das penas aplicadas, como bem pontuado pelo representante ministerial que oficia em primeiro grau, verifico que o juízo
a quo
considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, reportando-se, contudo, a elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, a saber, a finalidade de “
ganho fácil de dinheiro
” e os impactos sociais genéricos de condutas dessa natureza.

Por outro lado, no caso dos autos, à luz da ampla devolutividade do recurso de apelação, deve ser preservada a módica exasperação da pena levada a efeito na primeira fase da dosimetria (2 anos de reclusão e 200 dias-multa de acréscimo em relação ao mínimo legal), uma vez que a
quantidade
de drogas, além de também ter sido reconhecida como circunstância desfavorável pelo eminente julgador de primeira instância, justificaria, por si só, um aumento muito maior, afinal, foram encontrados quase 20kg (vinte quilogramas) de maconha com os acusados.

Portanto, a despeito do afastamento da valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, mantenho as sanções basilares em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, cumprindo registrar que tal providência não constitui
reformatio in pejus
, consoante a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte Estadual:

“
PROCESSO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO QUE TANGE À REDUÇÃO DA PENA-BASE – PRETENSA REFORMATIO IN PEJUSDECORRENTE DA INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REEXAME VALORATIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – VERIFICADA A PRESENÇA DE FATORES HÁBEIS À MANTENÇA DA VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – NÃO AGRAVADA A SITUAÇÃO DO RÉU – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Interposto recurso contra a avaliação das circunstâncias insertas no art. 59 do Código Penal, é possível o reexame valorativo de tais vetores na instância revisora, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, o que não vem de caracterizar ‘reformatio in pejus’, mercê do efeito devolutivo da apelação, a permitir que o Tribunal julgue o recurso defensivo reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não majore a pena aplicada, agravando a situação do acusado
” (TJMT, Apelação n. 151927/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.9.2016; data da publicação: 12.9.2016).

Na segunda fase, percebe-se que o magistrado sentenciante errou ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado
Edilson Luiz
, na medida em que este, como visto, negou saber que o corréu
Gesoney
levava drogas consigo no veículo. Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, afigurando-se vedada a
reformatio in pejus
, mantenho o reconhecimento da referida atenuante, estabelecendo a reprimenda intermediária de ambos os acusados em 6 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, não há falar em incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, pois, como tenho consignado em diversos julgamentos semelhantes, o transporte de quantidades de droga da ordem retratada nos autos evidencia certo grau de envolvimento dos acusados com organização criminosa.

Portanto, torno definitivas as reprimendas de 6 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa. Ademais, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade, em virtude do
quantum
de pena, associado à presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de drogas), bem como mantenho o valor do dia-multa no mínimo unitário.

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo dos apelantes em virtude da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, e, principalmente, a simplicidade do arrazoado, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2021 (ano em que apresentadas as razões de apelação).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, absolvendo os acusados em relação ao delito de associação para o tráfico e mantendo suas penas, em relação ao crime de tráfico de drogas, em 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, bem como fixando honorários em favor do defensor dativo dos recorrentes, no valor de 5 URHs.

Outrossim, determino o encaminhamento de cópia deste acórdão, bem como do arquivo de mídia audiovisual contendo o interrogatório de
Edilson Luiz
, à Corregedoria-Geral da Justiça, para a análise da necessidade de adoção de medidas disciplinares no tocante ao comportamento do magistrado de primeiro grau durante a realização do ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022